Tribunal: CARF
Processo: 10580.721510/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721510/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.051 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
ROMARIO AMORIM DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO
DO STF. REPERCUSSÃO GERAL E SISTEMÁTICA DOS RECURSOS
REPETITIVOS. Conforme Tema 808 da Gestão por Temas da Repercussão
Geral do STF e Tema Repetitivo 878 (STJ), não incide imposto de renda sobre
os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento, tratando-se de exclusão
abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em
atraso, independentemente da natureza da verba que está sendo paga.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA
PROVA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA.
Em relação à distribuição do ônus da prova cabe à autoridade lançadora provar
a ocorrência do fato constitutivo do direito de lançar e ao sujeito passivo alegar
e comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão do
fisco, nos termos previstos no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com a exclusão, da
base de cálculo da exigência, do montante recebido a título de juros compensatórios. Vencidos
os Conselheiros Douglas Kakazu Kushiyama (relator), Francisco Nogueira Guarita e Fernando
Gomes Favacho, que derem provimento parcial em maior extensão. Designada para redigir o
voto vencedor a Conselheira Débora Fófano dos Santos.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721510/2008-50
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721510/2008-50

(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente o lançamento de Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física referente ao ano-calendário 2005.
Peço vênia para transcrever o relatório proferido pela decisão recorrida:
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador (BA) emitiu em nome do
contribuinte acima identificado, Notificação de Lançamento No 2006/605450327364038
(fls. 16/22) referente ao imposto de renda pessoa física, exercício 2006, ano-calendário
2005 em decorrência de revisão de Declaração de Ajuste Anual (Dirpf).
Detectadas omissão de rendimentos tributáveis, de R$ 98.402,13, recebidos em ação
trabalhista, e de R$15.491,54, relativos a aluguéis, assim como dedução indevida de
previdência oficial relativa à mesma ação trabalhista, de R$ 1.606,47, e compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte, de R$ 7.166,51, apurou-se imposto de
renda suplementar de R$ 30.8283,92, dos quais R$ 25.153,57, com multa de ofício de
75%, e R$ 5.5675,35, com multa moratória de 20%, em substituição a saldo de imposto
de renda a restituir declarado, de R$ 8.100,13.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração fazendo nos seguintes
termos:
Inconformado, o contribuinte impugna o lançamento (fls. 2/15) e alega inexistir
qualquer omissão de rendimentos. Recebeu na ação trabalhista rendimentos tributáveis
que declarou e sobre os quais incidiu retenção de imposto de renda e, recebeu também
verbas indenizatórias, não tributáveis, portanto sem retenção de imposto na fonte, como
explicitado na decisão trabalhista que considera os juros moratórios não tributáveis.
Alega ser descabida a imposição de qualquer penalidade pecuniária em face de eventual
falta de recolhimento tempestivo do tributo, se devido fosse, porque tal fato, decorreu de
decisão judicial.
A respeito da omissão de rendimentos tributáveis recebidos da empresa Ipiranga, CNPJ
33.069.766/0000181, aduz que não ocorreu, pois não recebeu desta fonte rendimento a
qualquer título neste ano-calendário.
Observa que em anos anteriores recebeu rendimentos de aluguel pois detinha o controle
acionário de posto de gasolina (posto Jaguar), já transferido para os sucessores, atuais
proprietários. Improcedente portanto esta infração.
Finaliza, requerendo a improcedência do lançamento.
Anexadas à impugnação, alteração contratual de sociedade comercial (Posto Jaguar),
02/03/2000 (fls. 26/27); extrato da Juceb –Situação anterior da empresa (fl. 28);
cadastro e documento de entrada CNPJ (fls. 29/30); documentos do processo trabalhista
00205199849205001RT – tabela (fl. 31) e darf (fl. 32).
Registra-se que o contribuinte não fez qualquer referência à dedução indevida de
contribuição à previdência oficial.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721510/2008-50

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 93):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Mantido o lançamento quando a omissão de rendimentos apontada não é
descaracterizada.
AÇÃO TRABALHISTA. JUROS MORATÓRIOS. TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis, na fonte e na declaração de ajuste anual da pessoa física beneficiária, os
juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os que resultarem
de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso no pagamento de rendimentos
provenientes do trabalho assalariado, das remunerações por trabalho prestado no
exercício de empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens, exceto os
juros correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário (fls. 109/125) em que alegou: (a) não incidência do imposto de renda sobre verbas de
natureza indenizatória; (b) impossibilidade da tributação pelo imposto de renda sobre juros
moratórios; (c) suposta omissão dos aluguéis recebidos pela empresa Ipiranga Petroleo; (d) da
dedução a título de previdência social – da suposta compensação indevida de IRRF; e (e) multa
exorbitante.
É o relatório do necessário.
Voto Vencido
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS JUROS
O Supremo Tribunal Federal (STF) em julgamento do Recurso Extraordinário n°
855091/RS, com repercussão geral - Tema 808 , definiu que os juros de mora incidentes em
verbas salariais e previdenciárias pagas em atraso têm caráter indenizatório e não acréscimo
patrimonial, não compondo a base de cálculo do imposto de renda, conforme ementa e acórdão
abaixo transcritos:
EMENTA
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721510/2008-50

Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência.
1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo
patrimonial. Precedentes.
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se
perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao
conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da
Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial,
podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda.
3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas
perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesa ou
mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua
família.
4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
5. Recurso extraordinário não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em sessão virtual do Plenário de 5 a 12/3/21, na conformidade da ata do
julgamento e nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli, por maioria,
apreciando o Tema no 808 da Repercussão Geral, em negar provimento ao recurso
extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a parte do
parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do imposto de
renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das remunerações
previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou funções), concluindo
que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III,
da Constituição Federal de 1988 não permite que ele incida sobre verbas que não
acresçam o patrimônio do credor. Ademais, acordam os Ministro em conferir ao § 1o do
art. 3o da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN, interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a se excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Vencido o Ministro
Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não incide imposto de renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função".
Ato seguinte, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu o Parecer SEI n°
10167/2021/ME, que peço vênia para transcrever alguns trechos dele:
Documento Público. Ausência de sigilo.
Tese em repercussão geral – Tema 808 – RE no 855.091/RS. Incidência de imposto de
renda sobre os juros moratórios devidos sobre o recebimento em atraso de remuneração
pelo exercício de emprego, cargo ou função.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Arts. 19, VI, “a”, e 19-A, I, da Lei no 10.522/2002; art. 2o, V, da Portaria PGFN no
502/2014.
Parecer para efeitos do art. 3o, § 3o, da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1/2014.
Pendência da publicação de acórdão que julgou os Embargos de Declaração.
Processo SEI no 10951.102873/2021-01
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721510/2008-50

(...)
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
(...)
27. Considerando o acima disposto, já é possível depreender a tese majoritária e
atualizar as orientações constantes da matéria no SAJ, ainda que pendente a publicação
dos Embargos de Declaração, uma vez que estes não resultaram em alteração do
conteúdo do julgado:

1.22 i) Juros de mora
Abrangência: Tema com dispensa de contestar e recorrer, conforme entendimento do
STF, proferido no RE 855.091 em repercussão geral (Tema 808)
Resumo: O STF fixou a tese de que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função”.
Referência: Parecer XXXXX
Data de início da vigência da dispensa: XXXX.
28.
Ademais,
para
fins
de
cumprimento
da
decisão, destaca-se
que
os
procedimentos administrativos suspensos em razão do despacho de 10/09/2018 do Min.
Relator, devem seguir seu curso com a devida aplicação do entendimento firmado pelo
STF, em analogia do que preconiza o art. 1.040, III, do Código de Processo Civil.
(...)
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o,
do CPC;
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721510/2008-50

e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g)os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
30. Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3o, § 3o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
31. Ademais, propõe-se que sejam realizadas as alterações do quadro explicativo acima
na árvore de matérias do SAJ, bem como na lista de dispensa de contestar e recorrer
(Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016) da internet da PGFN, com a
substituição das orientações do item 1.22 i) pelo quadro explicativo acima.
32. Por derradeiro, recomenda-se ampla divulgação do presente Parecer no âmbito desta
Procuradoria-Geral.
33. É a manifestação.
Logo, o Parecer SEI No 10167/2021/ME deixa claro que a Procuradoria da Fazenda
Nacional, responsável pela administração cobrança do tributo deixará de recorrer quanto a esta
matéria, de modo que deve ser acolhida a pretensão do contribuinte, neste ponto.
Merece destaque o fato de que o recorrente recebeu verbas decorrentes de
aposentadoria, cuja tese, também se aplica ao caso com base no julgamento do Tema 808 do
STF, sendo que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 878, julgado sob o rito dos
recursos repetitivos, assim se manifestou:
RECURSO
INTERPOSTO
NA
VIGÊNCIA
DO
CPC/1973.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 2. RECURSO REPETITIVO. ART. 1.036, DO CPC/2015.
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC/1973.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA FÍSICA - IRPF. ANÁLISE DA INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA.
ADAPTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ AO QUE JULGADO PELO STF NO
RE N. 855.091 - RS (TEMA N. 808 - RG). PRESERVAÇÃO DE PARTE DAS TESES
JULGADAS NO RESP. N. 1.089.720 - RS E NO RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA RESP. N. 1.227.133 – RS. PRESERVAÇÃO DA TOTALIDADE
DA TESE JULGADA NO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
RESP. N. 1.138.695 - SC. INTEGRIDADE, ESTABILIDADE E COERÊNCIA DA
JURISPRUDÊNCIA. ART. 926, DO CPC/2015. CASO CONCRETO DE JUROS DE
MORA DECORRENTES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PAGOS EM
ATRASO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
1. Não merece conhecimento o recurso especial que aponta violação ao art. 535, do
CPC, sem, na própria peça, individualizar o erro, a obscuridade, a contradição ou a
omissão ocorridas no acórdão proferido pela Corte de Origem, bem como sua relevância
para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência da Súmula n. 284/STF:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia".
2. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.091/RS (Tribunal Pleno,
Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 15.03.2021), apreciando o Tema n. 808 da
Repercussão Geral, em caso concreto onde em discussão juros moratórios acrescidos a
verbas remuneratórias reconhecidas em reclamatória trabalhista, considerou não
recepcionada pela Constituição Federal de 1988 a parte do parágrafo único do art. 16, da
Lei n. 4.506/64 que determina a incidência do imposto de renda sobre juros de mora
decorrentes de atraso no pagamento das remunerações previstas no artigo, ou seja,
rendimentos do trabalho assalariado (remunerações advindas de exercício de empregos,
cargos ou funções). Fixou-se então a seguinte tese: Tema n. 808 da Repercussão Geral:
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721510/2008-50

“Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
3. O dever de manter a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça íntegra, estável
e coerente (art. 926, do CPC/2015) impõe realizar a compatibilização da jurisprudência
desta Casa formada em repetitivos e precedentes da Primeira Seção ao que decidido no
Tema n. 808 pela Corte Constitucional. Dessa análise, após as derrogações perpetradas
pelo julgado do STF na jurisprudência deste STJ, exsurgem as seguintes teses, no que
concerne ao objeto deste repetitivo:
3.1.) Regra geral, os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, o que
permite a incidência do Imposto de Renda - Precedentes: REsp. n.o 1.227.133 -
RS, REsp. n. 1.089.720 - RS e REsp. n.o 1.138.695 - SC;
3.2.) Os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas
alimentares a pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto de
Renda, posto que, excepcionalmente, configuram indenização por danos
emergentes - Precedente: RE n. 855.091 - RS;
3.3.) Escapam à regra geral de incidência do Imposto de Renda sobre juros de
mora aqueles cuja verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência do
IR - Precedente: REsp. n. 1.089.720 - RS.
4. Registre-se que a 1a (3.1.) tese é mera reafirmação de repetitivos anteriores, a 2a (3.2.)
tese é decorrente daquela julgada pelo Supremo Tribunal Federal e a 3a (3.3.) tese é a
elevação a repetitivo de tese já adotada pela Primeira Seção. Já o que seria a 4a tese
(3.4.) foi suprimida por versar sobre tema estranho a este repetitivo (imposto de renda
devido por pessoas jurídicas), além do que também está firmada em outro repetitivo, o
REsp. n.o 1.138.695 - SC (Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado
em 22.05.2013).
5. No caso concreto, as verbas em discussão (juros de mora) decorrem do pagamento a
pessoa física de verbas previdenciárias sabidamente remuneratórias e que possuem
natureza alimentar (pensão por morte concedida pelo INSS, art. 16, inciso, XI, da Lei n.
4.506/64), enquadrando-se na situação descrita no RE n. 855.091 - RS (Tema n. 808),
julgado pelo Supremo Tribunal Federal (a segunda tese apresentada acima). Desta
forma, não há que se falar na incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em
questão.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp n. 1.470.443/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
julgado em 25/8/2021, DJe de 15/10/2021.)
Tanto o STF, quanto o STJ definiram que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
A decisão dos embargos opostos transitou em julgado em 9/10/2021.
Deste modo, o entendimento fixado pelo STF no sentido de que “não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função” deve ser aqui reproduzido por força do artigo 62, § 2o do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 junho de 2015,
abaixo reproduzido:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721510/2008-50

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Portanto, a omissão de rendimentos recebidos na ação trabalhista, de R$ 98.402,13,
objeto do presente lançamento deve ser cancelada e a multa e juros dela decorrente também.
SUPOSTA OMISSÃO DOS ALUGUÉIS RECEBIDOS PELA EMPRESA
IPIRANGA PETROLEO
Com relação a este ponto, o contribuinte alega que desde 2000 não participa da
sociedade comercial Posto Jaguar, CNPJ 02.477.356/0001-46 (fls. 26/30).
Apesar disso, a decisão recorrida assim se manifestou:
(...)
Quanto à omissão de rendimentos de aluguéis pagos pelo CNPJ 33.069.766/000181,
o contribuinte apenas aduz nada ter recebido desta fonte e para comprovar esta alegação
limita-se a afirmar que não participa desde 2000 da sociedade comercial Posto Jaguar,
CNPJ 02.477.356/000146 (fls. 26/30).
Não ser sócio de posto de combustível não é prova da inexistência de contrato de
locação de imóvel pactuado com a fonte pagadora Companhia Brasileira de Petróleo
Ipiranga que declarou em Dirf pagamentos de duas parcelas R$ 7.745,77, a título de
aluguel de imóvel ao contribuinte e a seu cônjuge, no total de R$ 15.491,54. Esta
omissão poderia ser afastada, se, por exemplo, o contribuinte apresentasse o contrato de
locação que embasou o recebimento de rendimentos anteriores como afirma em sua
impugnação e se houvesse retificação da Dirf apresentada pela empresa à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, base para o lançamento da omissão.
Mantida, portanto, a omissão de rendimentos de aluguéis, de R$ 15.491,54.
O contribuinte trouxe, com o Recurso Voluntário a comprovação de que, na
mesma época em que deixou de participar da sociedade, vendeu também o imóvel onde se
localizava o Posto Jaguar, de modo que não teria como receber aluguéis referentes ao imóvel
alienado. Trouxe também extratos mensais de sua conta bancária junto ao Banco do Brasil e dos
extratos, não se localiza o valor de R$ 7.745,77 ou R$ 15.491,54, de modo que este valor total
lançado deve ser excluído do presente lançamento.
DA DEDUÇÃO A TÍTULO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – DA SUPOSTA
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF
Com relação a este ponto, transcrevo trecho da decisão recorrida, com a qual
concordo e me utilizo como fundamento e razão de decidir:
Finalmente, quanto à compensação indevida de imposto de renda na fonte de R$
7.168,51, o contribuinte anexou à impugnação Darf no valor de R$ 41.714,90, dos quais
R$ 34.492,61, correspondentes a imposto de renda retido na fonte, código de receita
0561.
A análise do extrato do processo trabalhista no 00205199849205001RT (fls. 55/57) e
dos diversos documentos apresentados à fiscalização (dossiê malha fiscal – fls. 58/92)
permite constatar que as verbas devidas foram liberadas em duas parcelas. A primeira
parcela líquida, de R$ 197.711,63, através do alvará judicial de 03/10/2005 (fls. 56 e
71), e a segunda, no valor líquido de R$ 56.823,61, através do alvará judicial de
29/03/2006 (fl. 64), expedido em 05/04/2006 (fl. 56).
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721510/2008-50

Ao pagamento ocorrido em 2005, correspondem contribuições à previdência oficial, de
R$ 5.821,56, e imposto de renda retido na fonte, de R$ 27.326,10 (fls. 31, 67, 69),
valores estes considerados no lançamento.
Em suma, as parcelas glosadas de contribuições à previdência oficial, de R$ 1.606,47, e
de imposto de renda retido na fonte, de R$ 7.166,51, nada mais são do que as
relacionadas às verbas liberadas na segunda parcela (fl. 70), em 2006, ano-calendário
distinto do lançamento. Registra-se ainda que o recolhimento dos tributos ocorreu, em
2006, abrangendo as duas parcelas como atestam os documentos de arrecadação, darf
(fls. 58 e 64) e os alvarás judiciais correspondentes (fls. 59/60).
Nada a prover quanto a este ponto.
MULTA EXORBITANTE.
Alegação de Falta de Análise de Questões Constitucionais. Súmula CARF n°
2.
Quanto a este tópico, a irresignação do Recorrente é quanto à multa exorbitante.
Neste sentido, o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo
fiscal possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Além disso, a Súmula CARF no. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Portanto, não prospera a irresignação da Recorrente quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para dar-lhe parcial provimento,
para determinar o recálculo do tributo devido com a exclusão, da base de cálculo da exigência,
do montante recebido a título de juros compensatórios pelo pagamento em atraso da verba
decorrente do exercício de cargo ou função e excluir do presente lançamento o valor de R$
15.491,54 que teria sido omitido.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721510/2008-50

Douglas Kakazu Kushiyama.

Voto Vencedor
Conselheira Débora Fófano dos Santos
Não obstante as considerações trazidas no voto do i. Relator, com o devido
respeito delas divirjo tão somente no que diz respeito à infração de “Omissão de Rendimentos de
Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas” da empresa Companhia Brasileira de
Petróleo Ipiranga, pelas razões de fato e de direito a seguir:
Conforme excerto do acórdão recorrido reproduzido no voto do relator, a
autoridade julgadora de primeira instância manteve o lançamento sob fundamento de que a
negativa de recebimento das importâncias lançadas e a afirmação de não participar, desde o ano
de 2000, da sociedade comercial Posto Jaguar, CNPJ 02.477.356/0001-46, não são motivos
suficientes para afastar o lançamento efetuado a partir de informação constante em Dirf entregue
pela fonte pagadora dos rendimentos. Além disso, salientou a necessidade de apresentação do
contrato de locação que embasou o recebimento dos rendimentos e de retificação da Dirf
apresentada pela referida fonte pagadora.
No recurso voluntário o Recorrente afirmou: (i) ter adquirido o Posto Jaguar em
1998; (ii) ter sido firmado, em dez/1999, contrato de bonificação objetivando a exclusividade
de revenda de produtos da marca Ipiranga e concomitantemente ter sido realizado um contrato de
locação e sublocação com a referida empresa; (iii) ter vendido o Posto Jaguar em 2000,
conforme juntada de cópias da alteração contratual (fls. 125/126) e do instrumento particular de
promessa de compra e venda (fls. 127/138); (iv) que a transação sempre foi realizada em nome
da pessoa jurídica (Posto Jaguar) e não da pessoa física (Romário Amorim) e (v) apresentou
extratos de conta corrente da pessoa física junto ao Banco do Brasil com o intuito de comprovar
nada ter recebido a título de aluguel nos valores lançados (fls. 148/171).
Inicialmente, convém ressaltar que, nos termos estabelecidos no Código de
Processo Civil1, em relação à distribuição do ônus da prova, cabe à autoridade lançadora provar a
ocorrência do fato constitutivo do direito de lançar e ao sujeito passivo alegar e comprovar fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão do fisco.
Oportuno, ainda, trazer a colação os seguintes dispositivos legais e normativos:
LEI No 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 19992
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 19723.
Art. 16. A impugnação mencionará:

1 LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(...)
2 Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
3 Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721510/2008-50

(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Nesse contexto, em que pesem as alegações e documentos apresentados pelo
contribuinte, contudo os mesmos não são suficientes para afastar o lançamento realizado. Isso
porque, corroborando com o que foi afirmado pelo juízo a quo, o Recorrente deveria ter
apresentado para a defesa de seus interesses outras provas indispensáveis para atestar as suas
afirmações, como a cópia dos contrato de locação e também a Dirf retificadora da fonte
pagadora, o que não foi atendido pelo contribuinte.
Conclusão
À vista do exposto, não tendo o contribuinte se desincumbido do ônus probatório
a contento, não merece reforma o acórdão recorrido neste ponto.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos.

Fl. 191
DF CARF MF
Original